Tribunal: TCU
Processo: 046.044/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 964/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.044/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Smaniotto Landim (XXX.836.441-XX); Aline Nunes Lins Martins (XXX.058.801-XX); Eduardo Pimentel Martins (XXX.089.068-XX); Erico Noe Fagundes da Silva (XXX.013.009-XX); Jorge Luis Duarte Rosa (XXX.527.058-XX); Jose Gutemberg Nascimento Filho (XXX.324.873-XX); Juliana Goncalves Chaves (XXX.417.554-XX); Larissa Stefani Savi (XXX.263.120-XX); Marcio Silveira (XXX.932.009-XX); Maura Castro Saturno da Silva (XXX.007.457-XX); Mauricio Canal (XXX.377.658-XX); Mitsue Sakamoto (XXX.802.298-XX); Nadia Lardo Sanchez (XXX.193.748-XX); Paulo Roberto Gumiel de Toledo (XXX.673.349-XX); Raimundo Leonardo Oliveira Lima (XXX.053.663-XX); Roger Rolim Ressetti (XXX.512.639-XX); Sharles Gomes Sousa (XXX.031.975-XX); Thais Ayumi Masuda Ifuku Gummersheimer (XXX.329.508-XX); Thiago Vieira da Cunha Pereira (XXX.409.350-XX); Vanderson Ribeiro Goncalves (XXX.935.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.